Tribunal: TJSP
Processo: 1023421-56.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessária prova pericial – Elementos trazidos aos autos se revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado – Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro na modalidade residencial entabulados com dois segurados diferentes – Oscilação na tensão da rede de

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessária prova pericial – Elementos trazidos aos autos se revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado – Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro na modalidade residencial entabulados com dois segurados diferentes – Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados.
Com relação ao Pedro Antônio de Oliveira – Laudo técnico apresentado sem qualquer assinatura – Nexo de causalidade não comprovado - Indenização indevida.
Com relação ao outro segurado (Cláudio Piccirilli) – Laudo técnico comprovou que o dano foi ocasionado por oscilação na tensão de energia – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público – Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que os danos sofridos por este segurado da Autora não decorreram de falha na prestação do serviço – Indenização devida.
Recurso parcialmente provido.